Tribunal: TJMT
Processo: 1027044-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1027044-91.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Processo Disciplinar / Sindicância, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURSKI - CPF: 011.012.161-90 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), GUARANTA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.909/0001-54 (AGRAVANTE), SILVIO DUTRA DA SILVA - CPF: 394.927.358-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado) E EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO — SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO — INADMISSIBILIDADE — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é admissível o deferimento de liminar para suspender a tramitação de processo administrativo disciplinar, quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”, interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos de n.° 1003149-34.2023.811.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 133996524 – processo n.° 1003149-34.2023.811.0087):

“Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por SILVIO DUTRA DA SILVA contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE, na pessoa VALCIMAR JOSÉ FUZINATO, todos qualificados na inicial, com o argumento de violação de direito líquido e certo e com fundamento no art. 5o, inciso LXIX da Constituição Federal e nos termos da Lei no. 12.016/09.

O impetrante, em síntese, argumenta que é vereador na Câmara Municipal de Guarantã do Norte e corre contra ele, nesta Casa Legislativa, representação por quebra de decoro parlamentar, tendo como representante o vereador ZILMAR ASSIS DE LIMA.

Sustenta a nulidade da criação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Guarantã do Norte para o biênio 2023/2024, por ter sido criada em desatenção ao Regimento Interno da Casa e da Resolução 04/2001, bem como a nulidade do processo administrativo, em virtude de não respeitar a aplicação do Decreto-Lei 201/67, cabível em processo de cassação de mandato de vereadores e prefeitos, com sua intimação para todos os atos do processo, com antecedência mínima de 24h, mesmo aqueles em que não caiba manifestação.

Afirma que ele e sua defesa foram intimados apenas para a oitiva das testemunhas, ocorridas na 4a, 6a e 7a sessões extraordinárias da Comissão, não sendo intimados para nenhum dos outros atos do processo, ou seja, para a 1a, 2a, 3a, 5a, 8a, e 9a sessões extraordinárias da Comissão, com ênfase na 9a Sessão extraordinária, sessão esta que teve inclusive dispensado o prazo de 24 horas para a convocação, sendo a sessão de votação do relatório final.

Diz que designou-se sessão secreta extraordinária para a votação do relatório final, sessão esta designada inicialmente para a data de 09/11/2023, às 14h30min, redesignada para o dia 10/11/2023 às 08h, após formular requerimento apontando cerceamento de defesa, bem como requerendo subsidiariamente a redesignação da sessão extraordinária, ocasião em que a autoridade coatora entendeu que a defesa não precisa ter acesso a todos os atos processuais, e por isto não haveria cerceamento de defesa.

Requer, liminarmente, a suspensão da realização da 24a Sessão Extraordinária e a suspensão do andamento do processo administrativo 001/2023 da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, até o julgamento do mérito do presente
mandamus
. No mérito, requer seja anulado o processo, com o consequente arquivamento dos autos, bem como para anular a Resolução 04/2023, por vício insanável em sua edição.

Juntou documentos.

É a síntese. Decido
.

Enuncia o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ao regulamentar aludido preceptivo, a Lei no 12.016/2009 dispôs sobre a possibilidade de concessão liminar da tutela pretendida, exigindo em seu art. 7o, inc. III:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Quanto ao pleito liminar, faz-se necessário que o impetrante demonstre de plano a concomitância dos requisitos do
fummus boni iuris
e
periculum in mora
. É dizer, deve demonstrar a presença do direito líquido e certo, bem como que a análise do pedido há de ser imediata, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Pois bem, na situação em espeque, vislumbro a presença dos requisitos acima elencados e fundamento relevante para a concessão da liminar pleiteada.

Sustenta a parte impetrante a nulidade da criação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, para o biênio 2023/2024, por ter sido criada em desatenção ao Regimento Interno da Casa e da Resolução 04/2001.

Compulsando detidamente os autos é possível constatar que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Guarantã do Norte para o biênio 2023/2024 não obedeceu aos ditames legais.

Vejamos.

No Projeto de Resolução no 004/2023 (ID 133965164, fl. 01), vê-se que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, para o biênio 2023/2024, é composta de 03 (três) membros e 02 (dois) suplentes.

O artigo 44 da Lei Orgânica Municipal dispõe o seguinte (ID 133965167, fl. 17):

Art. 44 Na constituição da Mesa e de cada Co missão é assegurada, tanto quanto possível, a
representação proporcional
dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara.

Já o artigo 3o da Resolução 04/2001 estabelece a presença de representante de cada partido (ID 133965163, fl. 01):

Art. 3o - A Comissão criada no Artigo 1o será integrada por um
representante de cada Partido
com assento na Câmara Municipal.

Por sua vez, o Regimento Interno da Casa - Resolução 006/2010, (ID 133965166, fl. 32),
determina, assim como a
Lei Orgânica Municipal, a
representação proporcional, mas

incluindo-se sempre a minoria
:

Art. 57 - É assegurada, nas
Comissões Legislativas Permanentes e Temporárias
, tanto quanto possível,
a representação proporcional dos partidos e dos Blocos Parlamentares que participam da Câmara Municipal,

incluindo-se sempre a minoria
, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar.

Acerca da nulidade do processo administrativo, em virtude de não respeitar a aplicação do Decreto-Lei 201/67, o impetrante diz que ele e sua defesa foram intimados apenas para a oitiva das testemunhas, ocorridas na 4a, 6a e 7a sessões extraordinárias da Comissão, não sendo intimados para nenhum dos outros atos do processo, ou seja, para a 1a, 2a, 3a, 5a, 8a, e 9a sessões extraordinárias da Comissão, com ênfase na 9a Sessão extraordinária, sessão esta que teve inclusive dispensado o prazo de 24 horas para a convocação, sendo a sessão de votação do relatório final.

De fato, aplica-se ao caso o Decreto-Lei 201/67, sobretudo em razão das consequências que podem decorrer do processo administrativo, sendo a mais grave delas a cassação de mandado eletivo.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DE VEREADOR.
QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967
. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - Rcl: 55033 RJ, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 18-10-2022 PUBLIC 19-10-2022)

O art. 5o, IV, do Decreto-Lei 201/67, estabelece que:

Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

(...)

IV - O denunciado deverá ser intimado de
todos
os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência,
pelo menos, de vinte e quatro horas
, sendo lhe permitido
assistir as diligências e audiências
, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.

Na
Intimação 07/2023
(ID 133965170), em resposta aos requerimentos do impetrante (ID 133965171), o impetrado alegou que houve intimação da defesa para todos os atos,
deixando claro que não ocorreu a intimação para “reuniões internas da comissão”,
defendendo assim a legalidade do ato, uma vez que o impetrante teria sido intimado para os atos processuais de instrução do processo bem como de votação a ser realizada pelo plenário.

Ocorre que quando o art. 5o, IV, do Decreto-Lei 201/67 determina que o denunciado deverá ser intimado de
todos
os atos do processo, não traz nenhuma exceção. Logo, afigura-se ilegal a ausência de intimação do impetrante para quaisquer dos atos realizados no processo administrativo.

No mais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o processo de cassação do mandato do Prefeito Municipal pela Câmara de Vereadores e /ou de Vereadores, deverá seguir o rito previsto no art. 5o do Decreto-Lei 201 /67, cabendo ao Poder Judiciário limitar-se ao controle da legalidade do processo, em especial o respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, como é o caso da análise feita acima, sem adentrar nos aspectos políticos da decisão, porquanto trata-se de um processo de natureza eminentemente política.

Assim, nesta fase de cognição sumária, a parte impetrante logrou êxito em demonstrar que a autoridade coatora praticou diversos atos em desconformidade com a imposição legal, restando demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Por sua vez, o perigo de dano está estampado no fato de que a 24a Sessão Extraordinária para a votação do relatório final está agendada para o dia 10/11/2023 às 08h, e se assim ocorrer, poderá ser votada a cassação do mandato do impetrante, sem que tenha sido oportunizado ao impetrante participar de um processo administrativo em conformidade com as regras do devido processo legal e da ampla defesa.

Dessa forma, as consequências atingiriam não só o próprio impetrante, mas também o Estado Democrático de Direito com a possibilidade de eventual cassação de mandado eletivo.

Ante o exposto, constatados os requisitos legais,
defiro
o pedido liminar formulado pelo impetrante, e
determino suspensão da 24a Sessão Extraordinária, bem como a suspensão do andamento do processo administrativo 001/2023 da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Guarantã do Norte
, até o julgamento do mérito da presente ação.

Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Com a resposta, intime-se a impetrante para manifestação, em 10 (dez) dias.

Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Guarantã do Norte/MT, data registrada no sistema.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que a formação da comissão de ética e decoro parlamentar ocorreu de acordo com o regimento interno e, inclusive, com aquiescência expressa da parte agravada.

Sustenta, nesse contexto, que o regimento interno da Câmara Municipal “é claro ao afirmar que as comissões permanentes, como é o caso da comissão de ética (art. 1o res. 004/2001), deverão ser formadas por, no mínimo 3 vereadores, bem como deverá, tanto quanto possível, garantir a representação proporcional dos partidos”.

Pontua que “a comissão de ética e decoro parlamentar não foi criada para esse caso específico, mas se trata de uma comissão permanente”, bem como que “não há uma obrigatoriedade de se contemplar todos os partidos em todas as comissões, mormente por ser algo impossível de se proceder” e nenhum dos 07 (sete) partidos com representação na Câmara Municipal se insurgiu quanto à composição da referida comissão.

Afiança que em todo o procedimento foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa, inclusive com a concessão de prazos superiores aos previstos na legislação local, sempre para melhor atender à parte agravada.

Sustenta, ademais, que a parte agravada apenas não foi intimada para as sessões que visavam a tratar de assuntos internos da comissão e, por isso, não implicaram em prejuízos à parte agravada.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 190671181):

“a)
LIMINARMENTE
e sem ouvir a parte contrária, nos termos dos arts. 1.019, I, do CPC,
defira, em antecipação de tutela, a pretensão recursal
, determinando a suspensão da decisão de id. 133996524, proporcionando o prosseguimento do processo administrativo 001/2023.

b) Após, requer que seja dado vistas a parte contrária para que apresente suas contrarrazões.

c) No julgamento de mérito, dê-lhe
PROVIMENTO
, ratificando a tutela provisória de urgência, cassando a decisão de id. 133996524 do julgador a quo, proporcionando o prosseguimento do processo administrativo 001/2023”.

A parte agravada compareceu espontaneamente (ID. 190750687), postulando pela rejeição liminar do recurso, por ausência de poderes para que o Assessor Jurídico Comissionado possa representar a Câmara de Vereadores em Juízo, bem como o indeferimento do efeito suspensivo recursal almejado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 190801160).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 194965166).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo “
desprovimento
do Recurso de Agravo de Instrumento” (ID. 198884673).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS PEDRO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/MT 119999-O E MARCUS MACEDO, OAB/MT 13563-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”, interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, nos autos de n.° 1003149-34.2023.811.0087, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que deferiu a liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, a concessão da liminar, nas ações de mandado de segurança, exige a presença de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
in verbis
:

“Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Do exame da questão posta, observa-se que foi instaurado processo administrativo para apuração, pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, MT, de atos imputados a Sílvio Dutra da Silva, sobre episódio de agressão ocorrido na data de 03.07.2023, ausência em sessões parlamentares, suposta insinuação de cometimento de crimes por vereadores e suposta justificativa inverídica por ele apresentada.

Sobre a presença de fundamento relevante, conforme decisão transcrita no relatório o magistrado singular, consignou a aparente irregularidade na formação da comissão de ética, bem como a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, em análise sumária, no que se refere à criação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, não se verifica descumprimento dos preceitos legais, na medida em que comissão permanente, criada pela Resolução n.° 004/2023 é composta por 03 (três) membros e 02 (dois) suplentes, e, embora a Resolução n.° 004/2001 estabeleça que deva ser integrada por um representante de cada partido, a Resolução n.° 006/2010 trouxe a previsão de representação proporcional, incluindo-se as minorias. Veja-se:

“Art. 3o - A Comissão criada no Artigo 1o será integrada por um representante de cada Partido com assento na Câmara Municipal.

Art. 57 - É assegurada, nas Comissões Legislativas Permanentes e Temporárias, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e dos Blocos Parlamentares que participam da Câmara Municipal, incluindo-se sempre a minoria, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar”.

Assim, diante da existência de partidos políticos em número superior ao de membros previstos para a comissão permanente, não se verifica,
primo ictu oculi
, violação à proporcionalidade na representação dos parlamentares.

De outra parte, no que se refere à legalidade do procedimento, aplica-se ao caso concreto o Decreto-Lei n.° 201/67, o qual prevê, no artigo 5°, inciso IV, que o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa do seu procurador, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas,
in verbis
:

“Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

[...]

IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa”.

A esse respeito, constata-se que a parte agravante, nas razões recursais, confirma que o parlamentar agravado não foi intimado para todos os atos do processo, asseverando que deixou de notifica-lo para sessões que visavam a tratar de assuntos internos da comissão e que, por isso, não lhe trariam prejuízos.

No entanto, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Eminente Procurador Flávio Cezar Fachone (ID. 198884673), “não cabe a Câmara Municipal restringir quais atos devem intimar o Vereador que está em processo de cassação, sendo dever legal de comunica-lo de todo o andamento e procedimento realizado em seu procedimento administrativo”.

Nesse ponto, ressalta-se que o exercício do contraditório deve ser amplo, não podendo a comissão processante escolher sobre quais atos notificará o denunciado, em juízo de discricionariedade não previsto na legislação de regência, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO — CASSAÇÃO DE PREFEITO —INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - ARTIGO 5o, I DO DECRETO-LEI 201/67 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Escorreita a decisão singular que determinou a nulidade da Comissão Parlamentar de Inquérito em desfavor de Prefeito Municipal, em face da inobservância do procedimento descrito no Decreto-Lei no 201/67, bem como em face da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012112-74.2018.8.11.0000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 12/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2020).

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO DECRETO-LEI No 201/67. NULIDADE DO PROCESSO.

Na espécie, o processo especial de cassação do mandato de vereador não observou o rito previsto no art. 5o do Decreto-Lei no 201/67, não tendo sido assegurados ao denunciado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do processo
.CONFIRMARAM A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.(Remessa Necessária Cível, No 70082490434, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 28-11-2019)”.

(TJ-RS - "Remessa Necessária Cível": 70082490434 RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 28/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019). (Grifo nosso).

Além disso, o risco de ineficácia da medida, caso deferida somente ao final, foi devidamente demonstrada, diante designação de sessão extraordinária para a votação do relatório final, na qual poderia ser deliberada a cassação do mandato do vereador agravado.

Desse modo, presentes o fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, impõe-se a manutenção da decisão
a quo
que concedeu a liminar pretendida na ação mandamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL-EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso, logo manteve hígida a decisão agravada que deferiu a liminar, cujo dispositivo está assim redigido:

[...] Ante o exposto, constatados os requisitos legais, defiro o pedido liminar formulado pelo impetrante, e determino suspensão da 24a Sessão Extraordinária, bem como a suspensão do andamento do processo administrativo 001/2023 da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, até o julgamento do mérito da presente ação. [...]. (decisão agravada, Processo Judicial Eletrônico no 1003149-34.2023.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 133996524 – fls. 5).

Quanto à alegação da existência de ilegalidade na constituição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores do Município de Guarantã do Norte, adiro os fundamentos adotados pela conspícua Desembargadora Relatora para afastar a presença de relevância da fundamentação.

O Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967, no particular, dispõe que:

Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

[...]

IV -
O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo
,
pessoalmente
,
ou na pessoa de seu procurador
,
com a antecedência
,
pelo menos
,
de vinte e quatro horas
, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa.

[...]

Art. 7o A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:

[...]

§ 1o
O processo de cassação de mandato de Vereador é
,
no que couber
,
o estabelecido no art. 5o deste decreto
-
lei
[...]. [sem negrito no original]

No caso, a ausência de intimação do agravado de todos os atos do processo administrativo instaurado a partir da
representação por quebra de decoro parlamentar
, cuida-se de fato incontroverso, porque admitido pela agravante: “
das 9 sessões, foi intimado e compareceu apenas nas sessões 4, 6 e 7, importante salientar e está comprovado pelos próprios documentos juntados pelo agravado, que as demais sessões da Comissão de Ética (1, 2, 3, 5, 8 e 9) na verdade tratam de assuntos internos da comissão, tais como análise de petitórios apresentados pelo agravado e designação de oitivas, não havendo absolutamente nada que prejudique o agravado
” (razões do recurso, Id. 190671181 – fls. 11).

Da leitura das atas das sessões da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores do Município de Guarantã do Norte, das quais o agravado não teria participado, constata-se que:

i
) a primeira (1a) sessão extraordinária da Comissão tratou da
convocação dos vereadores designados para compor a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
(ata de sessão datada de 16 de agosto de 2023, Primeira Instância, Id. 133965161 – fls. 62);

ii
) a segunda (2a) sessão extraordinária da Comissão deliberou sobre a
necessidade de intimação do agravado para apresentar a sua defesa,
no prazo de dez (10) dias (ata da sessão datada de 18 de agosto de 2023, Primeira Instância, Id. 133965161 – fls. 68/69);

iii
) a terceira (3a) sessão extraordinária da Comissão registrou a
tempestividade da defesa apresentada pelo agravado, bem como designou data e horário para inquirição da testemunha Affonso Moacir Persch
(ata da sessão datada de 12 de setembro de 2023, Primeira Instância, Id. 133965160 – fls. 3);

iv
) a quinta (5a) sessão extraordinária da Comissão deliberou sobre a
necessidade de ouvir todas as testemunhas indicadas pelo agravado, requerimento este que foi deferido, razão pela qual se designou dia e horário para inquirição das testemunhas
(ata da sessão datada de 25 de setembro de 2023, Primeira Instância, Id. 133965160 – fls. 12);

v
) a oitava (8a) sessão extraordinária da Comissão tão somente
aprovou as atas das sessões anteriores, sexta e sétima sessões
(ata da sessão datada de 23 de outubro de 2023, Primeira Instância, Id. 133965160 – fls. 26); e

vi
) a nona (9a) sessão extraordinária da Comissão tratou da
leitura e votação do relatório final, o qual foi aprovado por unanimidade e encaminhado ao Plenário para deliberação
(ata da sessão datada de 6 de novembro de 2023, Primeira Instância, Id. 133965160 – fls. 30/31).

No entanto, na inicial do mandado de segurança não foi indicado o prejuízo que decorreria da ausência da participação do agravado nas referidas sessões, visto que se limitou a alegar o seguinte: “
Conforme podemos observar pelas atas das sessões extraordinárias, todas foram atos do processo, em que a defesa, poderia ter se manifestado pela ordem, ao observar qualquer nulidade ou fato pontual que necessitasse a intervenção defensiva
” (trecho da inicial, Primeira Instância, Id. 133965141 – fls. 15).

Por outro lado, não se poderia presumir a existência de prejuízo ao agravado em razão de sua ausência naquelas sessões, mormente, porque, nelas não houve qualquer ato decisório praticado contra ele.

Assim, não se apresenta admissível o deferimento de liminar para suspender a tramitação do processo administrativo instaurado para apuração de conduta do agravado, na condição de membro da Câmara de Vereadores do Município de Guarantã do Norte, sem qualquer demonstração de efetivo prejuízo à defesa, pois “
não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo (pás de nullité sans grief)
”, (STJ, Primeira Seção, AgInt nos EDcl no MS 29441/DF, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 19 de março de 2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 21 de março de 2024).

Com efeito,

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LIBERDADE. RITO. DECRETO-LEI 201/1967.
FALTA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO DO RELATÓRIO FINAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR OS ASPECTOS POLÍTICOS DA DECISÃO. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela prefeita do Município de Liberdade/MG contra alegado ato coator do Presidente da Comissão Processante 001/2019 da Câmara Municipal de Liberdade/MG e do Presidente da Câmara Municipal de Liberdade que cassou seu mandato após acolher denúncia de que a impetrante teria infringido os arts 62, VII, da Lei Orgânica do Município, 4o, VI, do Decreto-Lei 201/1967, por ter descumprido o orçamento aprovado para o exercício financeiro, ao deixar de repassar parte de valores de subvenção social à APAE de Liberdade. A denúncia informa que não teriam sido transferidos R$ 37.760,00 em relação ao montante empenhado; R$ 56.760,00 no tocante ao valor constante da Lei de Subvenções Sociais previstos na LOA e que R$19.000,00 teriam sido empenhados a menor (fls. 39-41). A segurança pleiteada foi para que impetrante se reintegrasse ao cargo de prefeita municipal anulando-se os atos da aludida comissão processante e o Decreto Legislativo 036/2019, que cassou seu mandato eletivo. 2. A segurança foi denegada. TESES VEICULADAS NO RECURSO 3. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que processo de cassação de seu mandado político seria nulo, por três razões: a) ausência de intimação prévia quanto ao conteúdo do relatório final da comissão processante; b) desprezo dos argumentos da defesa administrativa; e c) ofensa ao princípio da proporcionalidade O RITO DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DO MANDATO ELETIVO PELO PREFEITO: ART. 5o DO DECRETO-LEI 201/1967 4. O Decreto-Lei 201/1967 disciplina a cassação do mandato eletivo do prefeito pela Câmara, após julgamento prévio, em razão do cometimento das infrações político-administrativas previstas no art. 4o. Estabelece, ademais, o rito que deve ser observado no art. 5o, in verbis:
"Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. V - concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento.

Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral; VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos".
5. No caso dos autos, verifica-se que o o julgamento a que foi submetia a ora recorrente foi regular, devendo ser afastadas as alegadas nulidades. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECORRENTE E DE SEU ADVOGADO QUANTO AO TEOR DO RELATÓRIO FINAL CONFECCIONADO PELA COMISSÃO PROCESSANTE 6. Embora o Decreto-lei no 201/67 explicite que o denunciado deve ser intimado de todos os atos do processo (art. 5o, IV), não traz nenhuma regra específica que imponha a intimação quanto o conteúdo do relatório final da Comissão Processante. 7. Na realidade, o art. 5o, V, do Decreto-Lei 201/1967, limita-se a determinar que, após a apresentação de razões pelo denunciado, posterior à instrução, cabe à Comissão Processante a elaboração do seu relatório final, que será remetido para julgamento. 8. Não há, portanto, obrigatoriedade de que o denunciado seja intimado do relatório final da Comissão Processante, nem é prevista a possibilidade da impugnação de seu teor. 9. Ademais, realizada a fase instrutória em que assegurado o efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa ao denunciado, não há como reconhecer a nulidade, como regra, pela mera falta de intimação do acusado quanto ao teor do relatório conclusivo da comissão, que é simples peça informativa e opinativa, sem caráter decisório. 10. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a inexistência de nulidade decorrente de falta de intimação quanto às conclusões contidas no relatório final de comissão processante, quando não existe previsão legal para tanto. Nesse sentido, mutatis mutandis: MS 23.464/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 13/12/2019; MS 21.898/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 1/6/2018 e MS 17.892/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21/09/2016. NÃO COMPARECIMENTO DA IMPETRANTE À SESSÃO DE JULGAMENTO A DESPEITO DE INTIMADA DE SUA DATA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DO ALEGADO PREJUÍZO DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE 11. Ademais, no caso dos autos, a ausência de intimação da recorrente do conteúdo do relatório final da comissão processante não trouxe prejuízo à sua defesa. A ora recorrente, embora intimada da sessão de julgamento, não compareceu, assim como não estava presente seu procurador, razão pela qual foi-lhe nomeado defensor dativo, o qual não só solicitou a leitura de peças processuais como também realizou a defesa oral (fls. 133-134). 12. Se a impetrante entendia que o conhecimento do teor do relatório final da comissão processante era essencial ao feito, como insiste em defender nas razões recursais, deveria ter comparecido à sessão de julgamento até mesmo para suscitar a existência dessa alegada nulidade naquele momento. 13. Embora a impetrante aduza que o conhecimento prévio do teor do relatório era importante para verificar os aspectos formais do julgamento, por ter havido reconhecimento de nulidade anterior, não demonstra o prejuízo advindo da ausência da ciência de seu conteúdo. Por mais esse motivo, impossível reconhecer a nulidade pretendida. TESE DE DESPREZO PELAS PROVAS E PEÇAS DEFENSIVAS: INOVAÇÃO RECURSAL E DESCABIMENTO 14. A recorrente afirma que houve total desprezo pela prova oral produzida por ela e pelas alegações finais apresentadas. Tal tese, todavia, somente foi deduzida em Recurso Ordinário, configurando indevida inovação recursal, que não deve ser examinada por ter-se operado a preclusão consumativa. 15. Na inicial a ora recorrente limitou-se a pugnar pela nulidade do processo de cassação com base em três argumentos; a) ausência de intimação do relatório final da comissão processante, b) suspeição de vereadores que participaram do julgamento e c) ausência de justa causa sob o argumento de que a denúncia seria vaga atípica e contrária a prova dos autos. 16. A impetrante, na exordial, restringe-se a alegar genericamente que a denúncia seria contrária à Prova dos autos, sem esclarecer o motivo de tal afirmação, nem como o julgamento adotado pela Câmara Municipal contrariaria os elementos probatórios. 17. Somente nas razões de Recurso Ordinário, a impetrante, ora recorrente afirmou que não teriam sido consideradas as provas testemunhais e suas alegações, finais, embora também de maneira vaga. 18. Além disso, ainda que se entenda não haver inovação recursal e preclusão, o fato de a comissão processante amparar-se em outros elementos de prova, especialmente as documentais, bem como de ter cometido equívoco na autuação das razões finais da autora, não caracteriza, por si só, ofensa ao contraditório, máxime considerando a natureza da infração imputada e a referência feita pela comissão acerca das provas produzidas e das alegações finais (fls. 101-110). 19. A comissão processante, contudo, entendeu que o descumprimento do orçamento aprovado para o exercício financeiro, com a ausência de repasse de parte de valores de subvenção social à APAE de Liberdade, foi comprovada por documentos, consoante se infere do seguinte trecho do relatório final: "No mérito, é importante desde logo evidenciar que a denuncia- da apesar de negar a responsabilidade pelo fato, não o nega, já que em sede defesa preliminar e repisado em alegações finais foi taxativa na argumentação de ter efetuado repasses no montante total de R$ 87.500,00 sem contar a cessão de servidores e serviços (não especificados) por parte do Município diretamente à referida entidade. Porém essa cessão diz respeito ao outro Plano de Trabalho, não influenciando em nada naqueles valores. Ao contrário do sustentado pela defesa técnica, a denúncia traz fatos concretos e objetivos, para tanto basta ater-se a sua leitura de forma atenta. Por bem a Lei Orçamentária estipula o valor do repasse em tela em R$ 136.000,00 sob a dotação código 222112.367.002.2.0024-3.3.50.43 especificada na Lei Orçamentária como Educação Novo Tempo Nova História Concessão de Subvenções à Educação - Subvenções Sociais. De outro norte foram efetivamente empenhados repasses através dos números 229 e 230, que foram emitidos por estimativa para concessão de subvenção social à APAE de Liberdade, nos valores de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mils reais) e de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) respectivamente que resultam na quantia total de 117.000,00 (cento e dezessete mil reais). Pela simples conclusão aritmética dos documentos que se en- contram acostados nos autos, é possível concluir já de início pelo efetivos descumprimento do orçamento, isto porque se considerarmos o valor empenhado deixou a acusada de trans- ferir exatos R$ 37.760,00 (trinta e sete mil reais) e em R$ 56.760 (cinquente e seis mil setecentes e sessetna reais) em relação ao valor constante da Lei das Subvenções Sociais e previsto na Lei Orçamentária. Logo, patente quer por própria confissão da investigada no sentido de que não cumpriu (justificando) a Lei Orçamentária quer comprovado documentalmente restou evidenciado de forma absoluta o descumprimento". 20. Portanto, deve ser rechaçada a tese de desprezo pelas provas produzidas pela impetrante. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DO MANDATO: O PODER JUDICIÁRIO ESTÁ ADSTRITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE DO PROCESSO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O ASPECTO POLÍTICO DA DECISÃO 21. A recorrente insiste em afirmar que a cassação de seu mandato político, no caso concreto, é desproporcional considerando "os obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas", "a situação fática que ensejou o atraso nos repasses à APAE", "a situação dos cofres do município à época dos fatos". Concluiu que "ausência de pagamentos à APAE" "decorre de fatos que não podem ser a ela imputados, sobretudo em razão da ausência de repasses constitucionais obrigatórios pelo Estado de Minas Gerais". Pede seja afastada a cassação de seu mandato, sob o argumento de que tal medida seria desproporcional. 22. Todavia, a cassação do mandato de prefeito pela Câmara de Vereadores tem natureza eminentemente política, de modo que cabe ao Poder Judiciário tão somente verificar a legalidade desse processo político-administrativo, em seu aspecto formal, não podendo realizar juízo de valor quanto ao cometimento ou não das acusações feitas ao alcaide e tampouco adentrar os aspectos políticos da decisão. Portanto, no que concerne aos fatos narrados que ensejaram a instauração do processo de cassação, em si, descabe ao Judiciário avaliá-los, substituindo a decisão da Câmara de Vereadores. Precedentes do STJ. CONCLUSÃO 23. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 64113 MG 2020/0189144-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Dessa forma, peço vênia à eminente Desembargadora Relatora para votar no sentido de dar provimento ao recurso e revogar a liminar deferida na Primeira Instância.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024